Tribunal: STJ
Processo: 5008748-47.2022.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947342 - RS (2025/0191245-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA ALDA MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS0048130
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/08/2025
18/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49680762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/08/2025 00:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a6d39885-b684-465a-bea3-35d125256977

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947342 - RS (2025/0191245-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA ALDA MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: YURI DELLANI COELHO - RS0048130
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
a quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PORTOCRED S/A –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios foram pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN, constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, impende consignar no que tange à suposta violação do artigo 489 do
,
CPC/2015, que a insurgência não se mostra acessível, visto que não foram opostos embargos de
declaração em face do aresto recorrido, sendo manifesta, assim, a deficiência na fundamentação,
a atrair o óbice da Súmula 284/STF.
Em outras palavras, carece de interesse recursal a alegação de violação do art. 489 do
CPC, sem que tenham sido opostos, previamente, embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49250150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:29
Código de Controle do Documento: 4f98a8cf-a2a9-4c90-9ad3-06d481b718a6

A propósito, citam-se precedentes das Turmas Julgadoras do STJ, na parte que
interessa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 493 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem trata-se de ação ordinária pretendendo a revisão da sentença
transitada em julgado para o fim de aplicação do Código Florestal de 2012.
Na sentença extinguiu-se a ação com o reconhecimento de coisa julgada. No
Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte recorrente aponta a violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art.
535 do CPC/1973) sem a anterior e necessária oposição de embargos
declaração sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que: "Os embargos de declaração representam o meio adequado
a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na
decisão agravada. Não opostos os competentes embargos, a análise da
pretensão de nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula 284
do STF" (AgInt no AREsp n. 1.175.224/MT, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
13/11/2018
III - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.367.247
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
;
6/10/2016
REsp n. 1.728.189/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
; e AgRg no AREsp n. 338.282/PR, relator Ministro João
19/11/2018
Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
11/11/2013
99.038/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
26/9/2012
IV - A parte recorrente aponta a violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art.
535 do CPC/1973) sem a anterior e necessária oposição de embargos
declaração sobre o tema, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
V - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que: "Os
embargos de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não
opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da
decisão encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n.
1.175.224/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
).
13/11/2018
VI - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.367.247
/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
;
6/10/2016
REsp n. 1.728.189/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
; e AgRg no AREsp n. 338.282/PR, relator Ministro João
19/11/2018
Otávio De Noronha, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
11/11/2013
99.038/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
26/9/2012
VII - Sobre a alegada violação dos alegação de violação do art. 493 do CPC
/2015, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo
dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal
Documento eletrônico VDA49250150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:29
Código de Controle do Documento: 4f98a8cf-a2a9-4c90-9ad3-06d481b718a6

fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do
STF.
VIII - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida
no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente
pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o
suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.479.968/SP, relator Ministro
,
FRANCISCO FALCÃO
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
16/9/2019

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NECESSIDADE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIOS. INCLUÍDOS. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
1. Carece de interesse recursal a alegação de violação ao art. 535 do CPC,
sem que tenham sido opostos embargos de declaração.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, analisar questão relativa à
idoneidade de exceção de pré-executividade para a verificação da
legitimidade do sócio-gerente se, para tanto, for necessário reexaminar os
elementos fáticos-probatórios considerados para o deslinde da controvérsia.
Inteligência da Súmula n. 7/STJ.
3. Se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-
gerente, de forma a constar o nome de ambos na respectiva CDA, cabe ao
último o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das
hipóteses previstas no mencionado art. 135, caput, do CTN e, que, por isso,
não deveria ter seu nome incluído na pólo passivo da ação de execução.
4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é título executivo que goza de presunção
de certeza e liquidez. Não compete ao Judiciário limitar tal presunção, que,
embora relativa, deve prevalecer até a impugnação do sócio, a quem é
facultado o ajuizamento de embargos à execução.
5. Recurso especial conhecido parcialmente e provido.
(REsp n. 948.129/RS, relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 462.)
23/10/2007
23/11/2007

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO -
LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À
METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE
PENALIDADES - ENTENDIMENTO REAFIRMADO POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO RESP 1.102.578/MG, SUBMETIDO AO REGIME DO
ART. 543-C DO CPC - ORIENTAÇÃO INALTERADA PELA EDIÇÃO DA
LEI no 12.545/2011.
1. Não pode ser conhecido o recurso no tocante à alegada infringência do
art. 535 do CPC, pois nem sequer foram opostos embargos de declaração na
origem. Súmula 284/STF.
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp I330024/G0, Relatora Ministra
, Segunda Turma,
ELIANA CALMON
Dje de
)
26/06/2013

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
NULIDADE
DE
CDAS.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA49250150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:29
Código de Controle do Documento: 4f98a8cf-a2a9-4c90-9ad3-06d481b718a6

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. ART. 6o, § 1o, DA LEF. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
[...]
II - Primeiramente, mediante a simples leitura dos autos, percebe-se que o
contribuinte nem sequer apresentou embargos de declaração em face do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão pela qual, é patente a
necessidade de aplicação da Súmula n. 284/STF no que concerne à alegada
contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.049.022/PE, relator Ministro
,
FRANCISCO FALCÃO
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

Ademais, no que diz respeito à suposta violação dos arts. 927 do CPC/2015, 51 do
CDC e à divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros
remuneratórios.
No ponto, cabe averiguar se o simples fato de estes extrapolarem a taxa média
praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie, no período de celebração do
pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
Documento eletrônico VDA49250150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:29
Código de Controle do Documento: 4f98a8cf-a2a9-4c90-9ad3-06d481b718a6

DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Portanto, para serem considerados aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
Na hipótese dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fls. 287 e 288):

"Alinhando-me ao entendimento desta Câmara, que admite uma pequena
,
margem de tolerância sobre a taxa média divulgada pelo BACEN (10%)
passo à análise da hipótese dos autos.
No caso concreto, trata-se de empréstimo pessoal não consignado, datado de
, no qual
12/03/2015
pactuados juros remuneratórios de 13,24% a. m., mês
(25464 -
no qual a taxa média divulgada pelo BACEN foi de 6,15% a. m.
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).
Verifica-se, portanto, que abusiva a taxa de juros contratada (6,15% a. m.) à
, impondo-se a
medida que supera o dobro da taxa média do BACEN
limitação à referida taxa do Banco Central."
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49250150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/08/2025 12:39:29
Código de Controle do Documento: 4f98a8cf-a2a9-4c90-9ad3-06d481b718a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.947.342 / RS
Número Registro: 2025/0191245-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50087484720228216001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: MARIA ALDA MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : YURI DELLANI COELHO - RS0048130
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA49659346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: f976946f-c83e-4e6d-a2f5-9265249a58e7

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: f976946f-c83e-4e6d-a2f5-9265249a58e7